Tribunal: TJSP
Processo: 1003571-32.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – pedido de indenização por danos morais rejeitado – contrato de empréstimo celebrado entre as partes – alegação do apelado de que não celebrou o contrato – descontos de parcelas junto ao benefício previdenciário desde novembro/2017 – ação ajuizada em abril/2020 – decreto de parcial

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – pedido de indenização por danos morais rejeitado – contrato de empréstimo celebrado entre as partes – alegação do apelado de que não celebrou o contrato – descontos de parcelas junto ao benefício previdenciário desde novembro/2017 – ação ajuizada em abril/2020 – decreto de parcial procedência exarado por conta da revelia do apelante que não ofertou contestação – apelante que, com a apelação, apresentou nos autos documentos referentes à suposta contratação – impossibilidade de verificação mais aprofundada sobre a regularidade da contratação, em vista do falecimento do autor – sentença mantida quanto ao principal, nos termos do artigo 252 do RITJSP– pedido alternativo de compensação – cabimento, considerado que ficou comprovado que o numerário foi disponibilizado em conta do falecido – recurso parcialmente provido.